Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 281 E 282, DO CTB.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração CM00366998, I004301900, I004667423, YE01112097, YE01112098 e YE01112099, por ausência de notificação válida do condutor. Os recorrentes, defendem a validade dos atos administrativos, eis que foram enviadas as notificações ao endereço do proprietário do veículo.
2. Em face da prática de infração administrativa de trânsito, faz-se necessária dupla notificação, referente à autuação e à aplicação da penalidade (art. 281 e 282 do CTB e Súmula 312, do STJ).
3. Os ARs colacionados aos autos, quanto às infrações SA00889933 (ID18507403 p.3), I004301900 e I004667423 (ID18507404 p.3/6), evidenciam que as notificações não foram entregues ao recorrido (ausente 3 vezes). Em relação às penalidades YE01112097, YE01112098, YE01112099 (ID18507404 p. 7/9), a parte recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar a efetiva notificação do condutor. Assim, diante da frustração da diligência pelos correios, os recorridos deveriam ter promovido as notificações por edital, nos termos do art. 12 da Resolução CONTRAN n.404/2012. Portanto, mister o reconhecimento da nulidade dos respectivos autos de infração.
4. Por outro lado, a infração CM00366998 foi devidamente comunicada ao recorrido, conforme consta do comprovante de entrega, documento de ID18507403 p.4. Todavia, o juízo de origem equivocou-se quanto aos números dos documentos, promovendo a anulação do auto de infração CM00366998, ao invés do auto de infração SA00889933, não entregue ao condutor, de forma inclusive, contraditória à fundamentação expendida. Assim, em face da existência de evidente erro material na sentença, mister a sua correção, de ofício, para que seja anulado o auto de infração SA00889933, considerando-se regular a penalidade CM00366998.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Erro material que se corrige de ofício, para que conste do dispositivo da sentença a declaração de nulidade dos autos de infração SA00889933, I004301900, I004667423, YE01112097, YE01112098 e YE01112099. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.